Tribunal: TJMT
Processo: 1032345-66.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032345-66.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Comercial, Competência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CORINA SOUZA NETA - CPF: 327.491.631-53 (APELADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), MARIA LENALDA DE CARVALHO - CPF: 029.371.678-10 (APELADO), NIVALDO ALVES NAZARIO - CPF: 314.628.041-87 (APELADO), ORIOSVALDO BARBOSA DE ALMEIDA - CPF: 229.422.541-49 (APELADO), WANDERLEY RUBENS DO AMARAL - CPF: 198.076.431-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TITULOS EXTRAJUDICIAIS. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DOS CÁLCULOS. COISA JULGADA EM RELAÇÃO A UMA DAS CARTAS DE CRÉDITO – AFASTADA. NÃO APRESENTAÇÃO DOS EMBARGOS A EXECUÇÃO OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. ARTIGO 910 § 1° DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

Com base nos documentos trazidos com a apelação, não é possível confirmar a existência de “coisa julgada”, porque nada consta sobre a inexistência do crédito, pagamento, ou qualquer causa extintiva da obrigação.

Cabe ao executado arguir, em sede de Embargos à Execução, tudo quanto for necessário à sua defesa, e não o tendo feito, inclusive, em face do princípio da eventualidade, precluso o direito de suscitar, na instância seguinte, o que não o fez oportunamente.

R E L A T Ó R I O

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
(ID 80333698 - Pág. 1 a 15), contra a sentença prolatada pelo Juízo da
5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT
que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n° 1032345-66.2018.8.11.0041, ajuizada por
Corina Souza Neta e outros
, homologou os cálculos apresentados pelos exequentes, julgou extinto o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, c/c 910, § 1, do CPC/2015, e determinou a expedição do ofício requisitório. (ID 80333696 - Pág. 1).

O Recorrente alega a incidência da “Coisa Julgada” quanto a carta de crédito n° 9.9.093.887-5, em nome do exequente Oriosvaldo Barbosa de Almeida, pois é objeto da ação n° 43169-77.2013.811.0041 – Código 838539.

Afirma que, deve ser excluído de todo e qualquer cálculo a rubrica de honorários advocatícios, mas incluindo a rubrica pertinente ao imposto de renda, utilizando como valor base para atualização o montante, que deve ser incluso o imposto de renda na planilha de cálculos, insurgindo-se ainda quanto aos índices utilizados para a correção monetária e juros de mora.

Nas contrarrazões, os apelados afirmam que o Estado deixou transcorrer
in albis
o prazo para opor embargos à execução, de modo que precluso o direito de embargar a execução. No mérito, a improcedência total do recurso, com a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em conformidade com artigo 85 do CPC. (ID 80334454 – Pág. 1 a 17)

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela ausência de interesse público que justificasse sua intervenção (ID 120925493).

Ao ID 121094988 os apelados/exequentes requerem prioridade de tramitação, por ser a apelada Maria Lenalda de Carvalho Rodrigues pessoa idosa, na forma da lei.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de outubro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma
:

Primeiramente
DEFIRO
a
prioridade de tramitação
prevista no artigo 71 da Lei n. 10.741/2003
,
por se tratar
a apelada Maria Lenalda de Carvalho Rodrigues
de pessoa idosa
.

Como consignado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT
que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n° 1032345-66.2018.8.11.0041, ajuizada por
Corina Souza Neta e outros
, homologou os cálculos apresentados pelos exequentes, julgou extinto o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, c/c 910, § 1, do CPC/2015, e determinou a expedição do ofício requisitório. (ID 80333696 - Pág. 1).

Inicialmente, pontuo que a Ação de Execução de Título Extrajudicial em comento diz respeito aos valores, líquidos e certos, oriundos de créditos salariais listados na inicial (ID 80333665 - Pág. 7 e ID 80333685 - Pág. 2), representados pelas certidões de crédito n. 9.9.097.674-2, 9.9.094.111-1, 9.9.090.292-7, 9.9.093.887-5 e 9.9.092.744-0.

Em razão dos créditos acima descritos, as partes autoras buscam o recebimento dos valores, com suas devidas atualizações.

Recebida a inicial, a Fazenda Pública foi citada para opor embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de expedição do ofício-precatório, nos termos do artigo 910 § I do CPC. (ID 80333682 - Pág. 1)

Conforme certificado ao ID 80333683 - Pág. 1, decorreu o prazo de resposta sem manifestação do Estado de Mato Grosso.

Os cálculos apresentados pelos exequentes foram homologados, e determinada a formação do precatório, consoante o disposto no artigo 910 § 1° do CPC. (ID 80333696 - Pág. 1)

O apelante recorre dessa decisão, alegando primeiro a ocorrência da coisa julgada quanto a uma das certidões, e que deve ser excluído de todo e qualquer cálculo a rubrica de honorários advocatícios, mas incluindo a rubrica pertinente ao imposto de renda, utilizando como valor base para atualização o montante, insurgindo-se ainda quanto aos índices utilizados para a correção monetária e juros de mora.

- DA COISA JULGADA

No recurso, o Estado alega que: “
o processo de execução anterior referente à carta de crédito 9.9.093.887-5 de titularidade de Oriosvaldo Barbosa de Almeida não se findou ainda (Processo 47013-69.2012.811.0041, Código: 792929), e os embargos à execução ajuizados nessa execução foram acolhidos, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, cuja decisão já transitou em julgado (Processo 43169-77.2013.811.0041, Código: 838539), conforme andamentos processuais anexos
”.

Com base nos documentos trazidos com a apelação, não é possível confirmar a existência de “coisa julgada”, porque consta apenas que a sentença (autos n° 43169-77.2013.811.0041, código 838539 – ID 80333699 - Pág. 5 e 6) reconheceu a ilegitimidade do outorgado (advogado) o para demandar em nome do Sr. Oriosvaldo Barbosa de Almeida, por meio de instrumento procuratório, naquela demanda, nada constando sobre a inexistência do crédito, pagamento, ou qualquer causa extintiva da obrigação.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

- DA PRECLUSÃO

Como já explanado, a parte executada, ora apelante, não apresentou Embargos à Execução, inobstante tenha sido intimada para tanto.

Verifica-se que, o Magistrado
a quo
homologou os cálculos apresentados, consubstanciados na atualização monetária das Certidões de Crédito n. 9.9.097.674-2, 9.9.094.111-1, 9.9.090.292-7, 9.9.093.887-5 e 9.9.092.744-0, em execução.

Com efeito, nas execuções movidas em face da Fazenda Pública, a não apresentação de embargos, no prazo legal, acarreta, nos termos do artigo 910, § 1°, do CPC, a preclusão da discussão relativa ao
quantum debeatur
.

“
A alegação, da parte executada, de excesso na execução não é cabível, neste momento processual, porque não se trata de erro material, que é caracterizado pelo equívoco de escrita ou de cálculo, sobre a conta homologada, hábil a representar a manifestação viciada da vontade, e pode ser sanado a qualquer tempo
" (AgRg no REsp. n. 787.709/MT, rel. Min. Luiz Fux).

O que é corrigível, a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte interessada, é o erro de cálculo, as demais argumentações, tornam-se imutáveis pela coisa julgada.

Seriam hipóteses de erro material os equívocos crassos na confecção dos cálculos, como, por exemplo, erros matemáticos ou inconsistências facilmente perceptíveis.

Nessa senda, ao analisar as matérias apontadas pelo ente público, como fundamentos para a discordância dos cálculos apresentados pela parte exequente, verifica-se não se tratar de erros materiais, e a Fazenda Pública sequer apresentou as planilhas de cálculo, impugnando os valores homologados pelo juízo singular.

Com essas considerações, não se mostra possível que se afaste a homologação do cálculo apresentado ao Juízo, a fim de desconstruir o ato sentencial, para apuração de valores da dívida executada, sem sequer tenham sido apresentadas as planilhas, indicando qual seria o valor correto, porquanto, como já frisado, eventual excesso de execução é questão a ser discutida e decidida por meio dos Embargos à Execução.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO SOBRE O CRITÉRIO DE CÁLCULO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DOS
EMBARGOS
À EXECUÇÃO E APÓS A PRIMEIRA OPORTUNIDADE DA PARTE FALAR NOS AUTOS.
PRECLUSÃO
. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1.
É firme o entendimento no âmbito do STJ, no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à
preclusão
. Nesse sentido:
REsp 1.650.676/RS
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/4/2017 e
EDcl no AgRg no REsp 1.210.234/PR
, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18/11/2016.

2. Agravo interno não provido
.”

(
AgInt no REsp 1718803/RS
, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 2/4/2019, DJe 4/4/2019). Destaquei.

Processual Civil. Execução de sentença contra a Fazenda Pública. Excesso de execução. Questão já julgada em sede de embargos à execução, transitado em julgado. Coisa julgada. Juros e correção monetária.
Questionamentos que deveriam ter sido apresentados nos embargos à execução. Preclusão. Precedente STJ
. Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido.
(TJPR - 1ª C.Cível - 0025124-32.2021.8.16.0000 - Marilândia do Sul - Rel.: DESEMBARGADOR SALVATORE ANTONIO ASTUTI - J. 04.10.2021)

TJ-PR - AI: 00251243220218160000 Marilândia do Sul 0025124-32.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Salvatore Antonio Astuti, Data de Julgamento: 4/10/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 4/10/2021) Destaquei.

Cabe consignar que, a decisão recorrida não apresenta conteúdo decisório, uma vez que apenas homologou os cálculos e determinou a expedição de Precatório/RPV.

Considerando que não foram fixados honorários advocatícios na decisão de primeiro grau, não é possível majorá-los a favor da parte apelada em grau recursal.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso e mantenho incólume a decisão que homologou os cálculos apresentados ao Juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022